Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98. TEMA 123 DO STF. CASSI. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO. PROPOSTO TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS AUTÓLOGO. PREVISÃO NA TABELA GERAL DE BENEFÍCIOS DE COBERTURA PARA MIELOMA MÚLTIPLO. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM A BOA-FÉ OBJETIVA, QUE TUTELA A CONFIANÇA. COBERTURA DE TODA E QUALQUER TERAPÊUTICA ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO SEGUNDO A INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tema 123 do STF: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”
2. Nos termos do enunciado 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa de Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão.
3. Na Cláusula 17 do contrato entre o autor e CASSI não há qualquer exclusão expressa de cobertura de qualquer tipo de transplante. Na parte final de referida cláusula contratual, consta que somente serão cobertos os procedimentos constantes da Tabela Geral de Auxílios. Na Tabela Geral de Auxílios constante dos autos constou que o plano de saúde réu deve cobrir o tratamento de mieloma múltiplo, não tendo sido especificada, nem excluída expressamente qualquer técnica terapêutica. Como houve a indicação da patologia, e não de procedimento específico, em homenagem à boa-fé objetiva, que tutela a confiança, prevista nessa dimensão no artigo 113 do Código Civil, deve-se interpretá-la no sentido de que estão cobertos todos os procedimentos adequados para o enfrentamento de tal doença, mormente porque a oncologia é uma das áreas médicas que mais se desenvolvem, de sorte que em 1997 não havia sequer o conhecimento das avançadas técnicas para suporte dessa enfermidade.
4. Recurso conhecido e não provido.